Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711840-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RONILSON JOSE MARCOLINO, LILIA PAULINA CORREA MARCOLINO AGRAVADO: JOSE CESAR LADISLAU DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifiquei que os ora agravantes peticionaram recentemente requerendo a juntada de documentos novos (ID origem 233742456), tendo o Juízo de 1o Grau determinado a intimação da parte contrária para manifestação em 5 (cinco) dias e a posterior conclusão do feito para julgamento (ID origem 235399406). Assim, considerando a possibilidade de alteração da conclusão externada pelo Juízo de 1o Grau na decisão impugnada no presente recurso, necessário que se aguarde o desfecho da controvérsia. Ante exposto, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia solicitando que comunique a este Relator tão logo a petição supracitada seja analisada. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator